Tribunal: STF
Processo: RHC 241519
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-21
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO COMPROVADA.  TEMA N. 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. DOSIMETRIA DA PENA E REGIME PRISIONAL. MAUS ANTECEDENTES. AFASTAMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Édipo Rafael da Silva Hordina e Pedro Hordina Júnior contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em sessão virtual de 5.3.2024 a 11.3.2024, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 862.193/SC, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



O caso



    2. Consta dos autos terem sido os recorrentes condenados, em 7.2.2023, pelo juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Blumenau/SC (Ação Penal n. 5034428-84.2022.8.24.0008), pela prática dos delitos previstos nos incs. I e IV do § 4º do art. 155 do Código Penal e no art. 244-B da Lei n. 8.069/1990 (furto qualificado e corrupção de menores). As penas impostas ao recorrente Pedro Hordina Júnior foram de quatro anos e um mês de reclusão, em regime inicial fechado, e trinta e dois 
dias-multa e ao recorrente Édipo Rafael da Silva Hordina foram de três anos e seis meses de reclusão, em regime inicial fechado, e vinte e oito dias-multa. Narrou-se na denúncia:



    “Consta do incluso inquérito policial que, no dia 1º de agosto de 2022, por volta das 23 horas, os denunciados ÉDIPO RAFAEL DA SILVA HORDINA e PEDRO HORDINA JÚNIOR, com evidente animus furandi, em companhia do adolescente K C Z B, nascido em 15/02/2006, ingressaram, mediante rompimento de obstáculo, no estabelecimento comercial denominado Magnani Bistrô, localizado na Rua Hermann Hering, 1, Bairro Bom Retiro, neste Município de Blumenau e subtraíram 457 (quatrocentos e cinquenta e sete) quilos de peixes e frutos do mar, 174 (cento de setenta e quatro) quilos de carnes, mais de 100 (cem) quilos de queijos nobres e embutidos variados, além de 194 (cento de noventa e quatro) bebidas, dentre cervejas e energéticos, com um prejuízo estimado em R$ 123.256,00 (cento e vinte e três mil, duzentos e cinquenta e seis reais), conforme termo de avaliação indireta (...). Ademais, ainda foram subtraídos do local 11 (onze) garrafas de vinho, 1 (um) celular Iphone, modelo 5, 1 (um) rádio amador, 1 (um) fogão de indução e 1 (uma) balança, conforme depoimento prestado pela vítima Leandro Magnani (...).



    Na ocasião, os denunciados arrombaram duas portas do referido estabelecimento, mediante o uso de uma faca de cozinha e um pé de cabra, conforme fotografias acostadas ao Evento 1 – Petição Inicial 1 – fl. 3.



    No mais, praticando a conduta acima com um adolescente, eles o corromperam ou facilitaram a sua corrupção” (fls. 1-2, e-doc. 11).



    3. Em 22.8.2023, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa dos recorrentes, mantendo os termos da sentença condenatória. Tem-se na ementa do julgado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO EM CONCURSO DE AGENTES (ART. 155, 
§ 4º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL). CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B DO ECA). CONCURSO FORMAL DE CRIMES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.



    PRELIMINAR. NULIDADE DA PROVA EM RAZÃO DA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DELITO QUE EXCETUA A SUA INVIOLABILIDADE. EXCEÇÃO À GARANTIA CONSTITUCIONAL. DENÚNCIA ANTERIOR DANDO CONTA DE QUE O PRODUTO DO ASSAQUE (MAIS DE MEIA TONELADA DE ALIMENTOS) ESTARIA NO IMÓVEL APONTADO, EM CIDADE DISTINTA DO FURTO, RAZÃO PRIMORDIAL QUE LEVOU A POLÍCIA CIVIL AO LOCAL. INICIAÇÃO DAS DILIGÊNCIAS COMO CRIME DE RECEPTAÇÃO DADO O ABSURDO VOLUME DOS COMESTÍVEIS. POLICIAIS QUE VISUALIZARAM, NA PARTE EXTERNA DE CASA DE MODESTA CONSTRUÇÃO, A PRESENÇA DE GELADEIRA, O QUE CHAMOU ATENÇÃO. MANIFESTA JUSTA CAUSA. INGRESSO NO INTERIOR DA ÁREA, ONDE DE FATO FORAM ENCONTRADOS OS VÍVERES. SITUAÇÃO FLAGRANCIAL DE CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS. LOCALIZAÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA DE DETERMINADA PESSOA QUE POSTERIORMENTE FOI IDENTIFICADA COMO SENDO UM DOS AUTORES DO CRIME DE FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO (CÂMERAS DE SEGURANÇA). DEMAIS DILIGÊNCIAS E INVESTIGAÇÕES QUE DESAGUARAM NO FIEL RECONHECIMENTO DE TODOS OS COADJUVANTES DO DELITO, À EXCEÇÃO DE UM DELES. ULTERIOR DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. LICITUDE DA PROVA PRODUZIDA. PRELIMINAR AFASTADA.



    MÉRITO. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E MEDIANTE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. NARRATIVA DA VÍTIMA ACERCA DO ARROMBAMENTO E DA SUBTRAÇÃO DOS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, ALIADA À FALA DO POLICIAL CIVIL QUE PARTICIPOU DA INVESTIGAÇÃO, O QUAL RATIFICOU INTEGRALMENTE O CONTEÚDO CONSTANTE NO RELATÓRIO INVESTIGATIVO, DANDO CONTA DE QUE, APÓS DENÚNCIA ANÔNIMA, LOGRARAM ÊXITO NA APREENSÃO DE PARTE DA RES FURTIVA E NA DEVIDA IDENTIFICAÇÃO DOS AUTORES DIANTE DAS IMAGENS DAS CÂMARAS DE MONITORAMENTO DO RESTAURANTE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. ÉDITO CONDENATÓRIO MANTIDO.



    CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B DA LEI 
N. 8.069/90). PRETENSA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. ENVOLVIMENTO DO SOBRINHO DOS CODENUNCIADOS SATISFATORIAMENTE COMPROVADO POR FORÇA DAS IMAGENS DE MONITORAMENTO DO ESTABELECIMENTO. DEPOIMENTO JUDICIAL DE POLICIAL CIVIL A CORROBORAR. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL.



    RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUANTO AO ACUSADO ÉDIPO. NÃO CABIMENTO. CONQUANTO TENHA ADMITIDO PARCIALMENTE SUA CONDUTA, BUSCOU AFASTAR SUA RESPONSABILIDADE DESDE O LIMIAR. CONFISSÃO QUALIFICADA QUE NÃO IMPÕE A REDUÇÃO DA PENA.



    PLEITO PELA FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL INICIAL MAIS BRANDO. INACOLHIMENTO. PENA SUPERIOR A 4 (QUATRO ANOS). ACUSADOS COM MÚLTIPLOS ANTECEDENTES CRIMINAIS EM CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO, ALÉM DE UM DELES SER REINCIDENTE ESPECÍFICO. REGIME FECHADO QUE SE MOSTRA ADEQUADO AO CASO CONCRETO.



    ALMEJADA EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO À TÍTULO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PROVAS ACERCA DO PREJUÍZO SOFRIDO PELO OFENDIDO E ILEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA FORMULAR O PEDIDO. INACOLHIMENTO. VALOR QUE TEM POR FUNDAMENTO A EXTENSÃO DO DANO CAUSADO (ART. 944 DO CC). MINISTÉRIO PÚBLICO QUE TEM PLENA LEGITIMIDADE E CAPACIDADE PROCESSUAL PARA PERSEGUIR A DEVIDA REPARAÇÃO. PRECEDENTES. INDENIZAÇÃO MANTIDA.



    RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO” (fls. 1-2, 
e-doc. 4).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 5).



    Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Santa Catarina que a sentença condenatória dos recorrentes na ação penal objeto deste recurso ordinário transitou em julgado em 22.11.2023.



    4. Contra o acórdão do Tribunal de Justiça catarinense, pelo qual desprovido o apelo defensivo, impetrou-se o Habeas Corpus 
n. 862.193/SC no Superior Tribunal de Justiça. 



    Em 20.10.2023, o Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus (e-doc. 21).



    Em 11.3.2024 a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, em acórdão com esta ementa: 



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRETENSÃO DE REVISÃO DA CONDENAÇÃO IMPOSTA E MANTIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR E DOSIMETRIA DA PENA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. AUSÊNCIA. INVIABILIDADE DE UTILIZAR A VIA ELEITA PARA FAZER DO STJ UMA CORTE DE APELAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. AUSÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE SE IMPÕE.



    Agravo regimental improvido” ( e-doc. 40).



    5. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. A Defensoria Pública de Santa Catarina sustenta a “ilegalidade do acórdão do STJ que deixou de analisar os pedidos formulados no habeas corpus porque impetrado como ‘espécie de segunda apelação criminal’” (fl. 3, e-doc. 50).



    Argumenta “não pode(R) abrir mão de assegurar o amplo acesso à justiça e uma defesa efetiva, sendo a via do habeas corpus substitutivo a menos custosa ao Poder Judiciário e a mais eficaz ao réu” (fl. 3, e-doc. 50). 



    Alega que, “no caso concreto, não há nenhum óbice ao conhecimento do habeas corpus substitutivo, sobretudo porque há manifesta ilegalidade no acórdão do TJSC, conforme demonstrado na inicial” (fl. 4, e-doc. 50).



    Assevera que “o simples fato de terem sido veiculados quatro pedidos distintos que, se analisados, cingem-se à mera análise da ilegalidade da condenação decorrente de provas ilícitas e da pena e regime fixados dos, frisa-se, dois pacientes, não constitui óbice ao conhecimento do habeas corpus” (fl. 4, 
e-doc. 1). 



    Ressalta que, “estando as matérias devidamente identificadas e impugnadas, o STJ deverá analisar a pretensão recursal, não podendo deixar de conhecer do recurso defensivo apenas pela eventual ‘quantidade’ de teses veiculadas, sob a justificativa genérica de ‘utilização da via eleita como espécie de segunda apelação criminal’” (fl. 4, e-doc. 50).



    Afirma que “eventual posicionamento restritivo do Superior Tribunal de Justiça acerca da impetração do habeas corpus não pode ser usado em prejuízo dos acusados para dificultar o seu acesso à justiça e obstaculizar a utilização desse instrumento que visa garantir a tutela da liberdade individual (CRFB/88, 
art. 5.º, XXXV e LXVIII)” (fl. 4, e-doc. 50).



    Estes os pedidos:



    “Ante o exposto, requer a Defensoria Pública o conhecimento e provimento do presente recurso ordinário constitucional para, reformando o acórdão do STJ, determinar que STJ conheça e enfrente os pedidos formulados em habeas corpus” (fl. 4, e-doc. 50).



    6. O Ministério Público catarinense apresentou contrarrazões e pediu o não provimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 68).



    7. A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso:



    “Recurso em Habeas corpus. Direito Processual Penal. Furto qualificado e corrupção de menores. Condenação confirmada pelo Tribunal local. Impetração indeferida liminarmente sob o fundamento de indevida utilização do writ como sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido. Alegação de ilicitude das provas em função da invasão de domicílio; revisão da dosimetria; e abrandamento do regime prisional. Tema 280 RG. Violação de domicílio não caracterizada. Fundadas razões. Dosimetria. Exasperação da pena base e fixação de regime prisional mais gravoso devidamente fundamentadas. Constrangimento ilegal não evidenciado. Parecer pelo não provimento do recurso” (fl. 1, e-doc. 75).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste aos recorrentes.



    9. A pretensão dos recorrentes de retorno dos autos para novo julgamento do habeas corpus pelo Superior Tribunal de Justiça não pode ser acolhida. A decisão impugnada não se limitou ao exame do óbice formal invocado, tendo analisado em seguida a questão de mérito suscitada referente à pretendida nulidade da condenação por suposta invasão de domicílio, à revisão da dosimetria da pena e ao regime prisional fixado para cumprimento da pena, afastando, ainda que de forma sucinta, o alegado constrangimento ilegal manifesto.



    10. A apontada ilicitude das provas por invasão de domicílio também não se comprova. No julgamento da Apelação Criminal n. 5034428-84.2022.8.24.0008/SC, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, concluiu pela impossibilidade de nulidade das provas, nos seguintes termos:



    “Inicialmente, verifica-se que os agentes públicos, quatro dias depois do crime de furto descrito na inicial, receberam denúncias anônimas de que no local declinado, em cidade diversa da ocorrência daquele, estaria sendo armazenado/depositado os alimentos furtados do estabelecimento (mais de meia tonelada), o que os levou ao endereço apontado, o que deixa evidente a justa causa. Explicaram que, ao se aproximarem, diga-se, em residência de construção modesta, teriam visto uma geladeira na parte externa, o que obviamente lhes chamou atenção, e, diante da absurda pesagem dos comestíveis assacados, e ainda no limiar das apurações, tudo indicava tratar-se do delito de receptação, crime permanente por excelência. No local ingressaram, onde puderam visualizar que boa parte dos alimentos da geladeira pertenciam efetivamente ao restaurante. Ato contínuo, pela janela, que estava aberta, entraram no interior da casa, onde foi localizada e apreendida outra grande parte dos víveres. 



    Desse modo, em razão da prévia existência de informações e diante da evidente situação de flagrante até então, frisa-se, do crime de receptação (delito de natureza permanente, repita-se), já que sequer se cogitava a autoria em relação ao delito de furto, o que se verá no tópico seguinte, era prescindível autorização judicial para realização de busca e apreensão no domicílio, pelo que as provas decorrentes da referida diligência não estão tomadas de nulidade.



    A defesa busca a sua nulidade porque, na diligência assim operada, por encontro de provas, houve a apreensão fortuita de documento, no caso um alvará de soltura no imóvel diligenciado. Tal documento era nominal em relação a um dos acusados, ora apelante, posteriormente identificado (Édipo), o que foi possível com o confronto das imagens de monitoramento do local e o seu cadastro no SISP, o que gerou, de forma posterior, em pedidos de busca e apreensão e decreto preventivo, que acabou sendo deferido por sua excelência. 



    Não há mácula a ser reconhecida, considerando que havia prévia existência de crime se desenrolando, pois a denúncia assim apontava de forma antecedente que o local era alvo de armazenamento/depósito de comidas – furtadas, diga-se –, em quantidade que uma família normal levaria um bom tempo para consumo. A fragrância, venia, não foi verificada a posteriori (...)



    Dessa forma, considerando que havia fundadas razões para o ingresso dos policiais no local, e que a flagrância é exceção à garantia constitucional a inviolabilidade de domicílio, repito, não há falar em nulidade (...)



    Dessa forma, não há qualquer ilegalidade na ação dos agentes públicos ou nulidade das provas obtidas decorrente de suas ações” 
(fls. 5-8, e-doc. 4).



    Consta dos autos que os policiais receberam denúncias anônimas de que os produtos do crime estariam na residência e, ao se aproximarem, perceberam uma geladeira na parte externa, na qual foi apreendida uma parte desses produtos e, ao ingressarem na residência, apreenderam a outra parte dos produtos. Ademais, no momento do ingresso dos policiais na residência, a investigação apontava para o crime de receptação, de natureza permanente.



    Portanto, diferente do alegado pela defesa, não houve contrariedade ao princípio da inviolabilidade do domicílio, pois presentes as fundadas razões para o ingresso dos policiais na residência.



    11. A conclusão das instâncias antecedentes harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, que, ao julgar o mérito do Tema 280 da repercussão geral, reafirmou que “a Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo”. Confira-se a ementa do Tema 280 da repercussão geral:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10.5.2016).



    No mesmo sentido, por exemplo, são os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO JUDICIAL. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 181.563-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 13.5.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. FLAGRANTE CONFIGURADO. CONTROVÉRSIA ACERCA DA AUTORIZAÇÃO DO PACIENTE PARA ENTRADA DOS POLICIAIS EM DOMICÍLIO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. CONCURSO MATERIAL ENTRE TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. POSSIBILIDADE. CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006). NÃO INCIDÊNCIA. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. APREENSÃO DE ACENTUADA QUANTIDADE DE DROGA. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A Constituição Federal estabelece que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial. 2. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que mesmo sendo a casa o asilo inviolável do indivíduo, não pode ser transformado em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se praticam. Portanto, como definido de maneira vinculante, ‘a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados’ [RE 603.616-AgR/RG – Tema 280]. 3. As instâncias antecedentes assentaram que houve razões suficientes para a entrada dos agentes policiais e o ingresso no local foi franqueado pelo Paciente. Para se agasalhar a tese defensiva, seria indispensável o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. Precedentes. 4. (...) 6. O registro de que houve a apreensão de arma de fogo, de acentuada quantidade de entorpecente (5.425g de maconha e 1.266g de cocaína) e de petrechos ligados ao comércio da droga destoa de quadro de traficância eventual ou de menor gravidade, circunstâncias às quais a minorante em questão é vocacionada. 7. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Inexistência de ilegalidade. Precedentes. 8. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 192.110-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ARTIGO 5º, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FLAGRANTE DELITO. TEMA 280. RE 603.616-AgR/RO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. II - Nos termos da Constituição Federal, a inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto, comportando exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito. 
III - Ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, esta Suprema Corte decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito. É o que enuncia o Tema 280. IV – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, o revolvimento de fatos e provas. V – Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC 
n. 172.299-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.11.2019).



    Não se demosntra, no caso, que a busca domiciliar no imóvel tenha sido levada a efeito em contrariedade ao inc. XI do art. 5º da Constituição da República. Não se comprova também inobservância da jurisprudência deste Supremo Tribunal. 



    12. Tem-se nos autos que os recorrentes foram condenados às penas quatro anos e um mês de reclusão, em regime inicial fechado, e trinta e dois dias-multa e três anos e seis meses de reclusão, em regime inicial fechado, e vinte e oito dias-multa, pela prática dos delitos previstos nos incs. I e IV do § 4º do art. 155 do Código Penal e no art. 244-B da Lei 
n. 8.069/1990 (furto qualificado e corrupção de menores). No momento da prisão em flagrante, foram apreendidos quatrocentos e cinquenta e sete quilos de peixes e frutos do mar, cento e setenta e quatro quilos de carnes, mais de cem quilos de queijos nobres e embutidos variados, além de cento e noventa e quatro bebidas, entre cervejas e energéticos.



    13. Na sentença condenatória, o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Blumenau/SC (Ação Penal n. 5034428-84.2022.8.24.0008) fixou a pena-base acima do mínimo legal, com os seguintes fundamentos:



    “Verifico que a culpabilidade dos réus é normal à espécie dos delitos desta natureza; os antecedentes denigrem ambos os acusados; ele são portadores de múltiplos antecedentes específicos, o que faz ver que sua conduta é voltada para o crime, sem qualquer respeito à autoridade instituída e aos bens dos semelhantes; diante dos antecedentes desabonadores (evento 3 – RÉU PEDRO e evento 4 – RÉU ÉDIPO – vários documentos anexos), dando conta de condenações por crimes patrimoniais e de outras naturezas com extinção de pena há mais de cinco anos, a pena deve ser majorada em quantia um pouco maior do que o tradicional 1/6; no caso, diante destas justificativa e com forte em julgados do Tribunal (TJSC, Apelação Criminal n. 0000843-84.2014.8.24.0048, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Leopoldo Augusto Brüggemann, Terceira Câmara Criminal, j. 11-01-2022), a majoração se fará em 1/4; a conduta social dos acusados e a personalidade dos agentes não puderam ser aferidas por meio do presente procedimento judicial; os motivos da ação são os normais à espécie; pelo conceito operacional de migração, utilizando-se o arrombamento como qualificadora do crime, utiliza-se o concurso e a comparsaria como elemento circunstancial que majorou sua periculosidade, com aumento nesta fase, também em ¼ (um quarto); as consequências são própria do tipo; não há que se falar em contribuição da vítima. Observados os vetores mencionados no art. 59 do Código Penal, fixa-se a pena-base em 03 (três) anos de reclusão e multa de 16 (dezesseis) dias-multa a ambos os acusados. Na segunda fase de aplicação da pena, contra PEDRO milita a agravante da reincidência (ev. 3 – cert. 4). Não há atenuantes em favor dos acusados. A confissão de Édipo foi parcial, qualificada e incompleta, forjada apenas para livrar corréu que e buscar benesses sem qualquer amparo nas demais evidências do Processo. Por isso, a pena vai de Pedro guindada em um sexto nesta fase, elevando-se a 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa. Intangível permanece a pena de Edipo. Por fim, na terceira etapa, há de se aferir causas gerais e especiais de aumento ou diminuição de pena. Não há causas nesta terceira fase. Registro, por fim, que no caso concreto aplicarei o concurso formal entre os delitos patrimoniais e do ECA,conforme jurisprudência atual: TJSC, Apelação Criminal 
n. 0000947-31.2015.8.24.0084, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Ricardo Roesler, Terceira Câmara Criminal, 
j. 29-03-2022. Aplica-se, pois, majoração em um sexto sobre o total da pena corporal de cada crime, na forma do art. 70, CP. As penas de multa do crime do art. 244-B ficam somadas à pena final, na forma do art. 72, CP. A pena definitiva de Edipo ficará em 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 28 (vinte e oito) dias-multa e de Pedro ficará em 04 (quatro) anos, 1 (um) mês e 32 (trinta e dois) dias-multa. O valor do dia-multa deve ser em 1/30 do salário mínimo, vigente à época dos fatos. Incabível, pelos antecedentes e reincidência (quanto a Pedro), e também pelos processos contemporâneos em curso a substituição ou suspensão da pena é inviável e o regime de resgate de pena é o FECHADO. Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE em parte a denúncia para considerar os acusados EDIPO RAFAEL DA SILVA HORDINA E PEDRO HORDINA JUNIOR, como incurso nas condutas e respectivas sanções do art. 155 § 4º, I e IV do Código Penal e art. 244-B, ECA na forma do art. 70, CP. Em consequência, é esta condená-los ao cumprimento da pena em 04 (quatro) anos, 01 (um) mês de reclusão em regime inicial fechado, além de 32 (trinta e dois) dias multa para o réu PEDRO; e 03 (três) anos, 06 (seis) meses de reclusão em regime inicial fechado, mais 28 (vinte e oito) dias-multa para o réu ÉDIPO” (fls. 1-2, e-doc. 9).



    14. A Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina negou provimento ao apelo defensivo, manteve a sentença condenatória e afastou a alegação de absolvição por insuficiência probatória ao considerar suficientes as provas dos autos para a comprovação da materialidade delitiva, estabelecendo as penas-base acima do mínimo legal e o regime fechado em razão da existência de maus antecedentes criminais, nestes termos:



    “A materialidade do delito encontra-se amparada no boletim de ocorrência, termo de reconhecimento fotográfico, termo de entrega, termo de avaliação indireta, mandado de busca e apreensão (todos acostados no ev. 1.1 do IP n. 5033440-63.2022.8.24.0008), além das imagens extraídas do sistema de monitoramento das ruas, constantes nos relatórios de investigação (ev. 1.2) (...) 



    Como se vê, das imagens colacionadas no relatório investigativo, extraídas das câmeras de monitoramento do local, fora possível identificar não só os acusados, como um dos participantes da ação criminosa (adolescente), uma vez que seus rostos aparecem nitidamente nas imagens. 



    Não bastasse, após a denúncia, os bens foram apreendidos na residência alugada pelo acusado Pedro, sendo que na residência também fora encontrado um documento (alvará de soltura) expedido em nome de Édipo, demonstrando que ambos tiveram plena participação no assaque (...) 



    Nesse diapasão o depoimento da vítima, em juízo, reconhecendo os produtos retirados de seu estabelecimento, atrelado ao depoimento, firme e uníssono, do policial civil, confirmando o conteúdo do relatório de investigação, dando conta da identificação dos acusados por meio das câmaras de segurança e da apreensão da res furtivae, em imóvel locado a Pedro, sem apresentarem qualquer justificativa em sua defesa, não deixa dúvidas acerca das suas participações na ação criminosa, até porque, frisa-se, identificados pelas câmaras de segurança do local (...) 



    A defesa pugnou pela absolvição em relação ao crime de corrupção de menores, alegando não haver provas da efetiva participação do infante. 



    Também sem razão. 



    O delito de corrupção de menores é crime formal, bastando a mera participação do adolescente na atividade criminosa, o que, no caso, restou inconteste, diante relatório policial, de onde se extrai as fotografias das imagens da câmara de monitoramento, na qual é possível ver a ação dos apelantes e a clara contribuição do infante na subtração dos produtos alimentícios (...) 



    O depoimento do policial civil, n